Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PRIVADA.SOLICITAÇÃO DE REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COVID-19. AUSÊNCIA DE LEITOS. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se constatado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.